Tribunal: TJMT
Processo: 1002943-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002943-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL PAULISTA MARTINS - CPF: 786.310.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO – OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA – INDICAÇÃO DE SOBREPREÇO DESDE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITADA – PERÍCIA REALIZADA PELO CAOP – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido.

Havendo demonstração de que, na ação de base, ocorreu o sobrepreço, desde a planilha orçamentária licitada, bem assim que o Requerido, Prefeito Municipal, não agiu com a cautela necessária, deve-se manter a decisão que concedeu a liminar de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Carlos Junqueira de Araújo, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da Ação Civil Pública, por Ato de Improbidade Administrativa n. 1005473-02.2016.811.0003, deferiu o pedido de liminar de indisponibilidade de bens (id. 77118978, págs. 02/10).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, embora a obra que motivou o decreto de indisponibilidade de bens tenha atravessado 03 (três) mandatos, somente ele e Percival Muniz figuram no polo passivo da ação de base, deixando de fora Ananias Martins de Souza.

Salienta que as condutas, tidas como ímprobas, não foram individualizadas, sendo atribuída a responsabilidade pelo suposto sobrepreço aos ordenadores de despesa.

Assevera que o prejuízo, apontado no Relatório do Centro de Apoio Operacional às Promotorias – CAOP –, no valor de R$ 91.623,94 (noventa e um mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), incluiu quantias constantes dos aditivos que não foram por ele firmados, já que havia deixado o mandato por decisão da Justiça Eleitoral.

Alega que não houve indicação de como interferiu nos serviços técnicos, na elaboração, execução ou fiscalização da obra, de forma a concorrer para o suposto sobrepreço ou defeitos nas construções.

Argumenta que o Recorrido não incluiu, na ação, o fiscal engenheiro ou qualquer servidor técnico que tenha participado e atuado na elaboração das planilhas de composição de preço, e que está sendo responsabilizado por ser ordenador de despesa.

Sustenta que não é responsável por atos de seus subordinados e, por isso, para caracterizar a prática do ato ímprobo, deve ser comprovado que agiu com culpa grave ou dolo.

Questiona o Relatório Técnico n. 473/2016, quesito por quesito, e, ao final, afirma estarem ausentes os requisitos para o deferimento da liminar de indisponibilidade de bens, requerendo a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo postulado não foi concedido (id. 77566460, págs. 01/04).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 78324961, págs. 01/24).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 82389484, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Carlos Junqueira de Araújo, contra a decisão,

prolatada pelo Juízo da Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1005473-02.2016.811.0003, deferiu o pedido de liminar de indisponibilidade de bens.

Denota-se dos autos eletrônicos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra José Carlos Junqueira de Araújo, Percival Santos Muniz, S. P. Martins-ME (Consmat) e Samuel Paulista Martins
,
alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 33/2011, registrado sob o SIMP

n. 014522-010/2011, que o Primeiro Requerido, no seu primeiro mandato de Prefeito do Município de Rondonópolis-MT, realizou a licitação, na modalidade Concorrência Pública n. 02/2011, para a execução de obra, visando à construção de Espaço Educativo Urbano II, no bairro Parque das Rosas e outro no bairro Maria Tereza, sagrando-se vencedora a pessoa jurídica Requerida e que depois de inúmeros aditivos a obra prosseguiu até o segundo mandato do Segundo Requerido que celebrou o sétimo aditivo.

Salientou, na inicial, que o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP –, após realização de perícia, a pedido do Autor, atestou a ocorrência de sobrepreço em diversos itens executados na obra, tanto na planilha original, lançada por José Carlos Junqueira de Araújo, como naquela constante do sétimo aditivo, realizado por Percival Santos Muniz, totalizando a quantia de R$ 91.623,94 (noventa e um mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), em benefício da empresa Requerida e de Samuel Paulista Martins.

Apontou o sobrepreço encontrado pela equipe do CAOP, em vários itens das planilhas, das obras realizadas nas Escolas dos bairros Maria Tereza e no Parque das Rosas.

Ao final, postulou a concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

O Magistrado singular deferiu o pedido liminar, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta,
DEFIRO
o pedido de indisponibilidade de bens do requerido José Carlos Junqueira no valor de R$82.848,54 (oitenta e dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), do requerido Percival Muniz no valor de R$8.774,90 (oito mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa centavos) e para os requeridos SP Martins e Samuel Paulista o valor total de R$91.623,44 (noventa e um mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos.
(Sic).

Contra essa decisão, José Carlos Junqueira de Araújo interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A
decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, como sabido, deve observar o teor do artigo 7
o
, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
in verbis
:

Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7
o
da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO –

DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992 QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92
. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014). (Negritei).

Dessarte, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do
fumus boni juris
é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o
periculum in mora
é presumido, ou seja, a questão é jurídica.

Noutras palavras, não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

Em seu comentário ao referido artigo 7
o
, elucida Teotônio Negrão:

Art. 7o: 5.
No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7o da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4o) e da própria Lei de Improbidade (art. 7o)’ (STJ-1a Seção, REsp 1.319.515, Min. Mauro Campbell, j. 22.8.12, maioria, DJ 21.9.12).

‘Desarrazoado aguardar a realização de atos concretos tendentes à dilapidação do patrimônio, sob pena de esvaziar o escopo da medida. Admite-se a indisponibilidade dos bens em caso de forte prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao erário
, estando o
periculum in mora
implícito no próprio comando legal’ (STJ-2a T., REsp 1.177.290, Min. Herman Benjamin, j. 22.6.10, DJ 1.7.10). [...]. (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 46. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. 1624). (Negritei).

No caso vertente, os elementos de provas demonstram, a princípio, a existência de fortes indícios da prática de ato ímprobo pelo Recorrente, uma vez que o Relatório Técnico n. 473/2016, emitido pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público Estadual – CAOP –, apontou vários serviços com sobrepreço que causaram prejuízo ao Município de Rondonópolis. Veja-se:

Escola no bairro Maria Tereza

Planilha Vencedora – CONSMAT

- No item 04.001.005, no serviço “Laje pré-moldada para forro, vão acima de 3,5m, inclusive capeamento e escoramento”. Na planilha vencedora o valor é de R$ 70,32/m
2
, no Boletim de referência (SINAPI SET 2010) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$ 64,15/m
2
, gerando um sobrepreço de R$ 3.794,43.

- No item 10.002.001, no serviço “Revestimento Cerâmico para parede”. Na planilha vencedora o valor é de R$ 70,30/m
2
, no Boletim de referência (SINAPI SET 2010) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$ 29,08 gerando um sobrepreço de R$ 28.850,50 (Nesse serviço foi utilizado a referência do material utilizado na obra).

- No item 11.002.001, no serviço “Revestimento cerâmico para piso”. Na planilha vencedora o valor é de R$ 47,80/m
2
, no Boletim de referência (SINAPI SET 2010) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$ 29,35/m
2
, gerando um sobrepreço de R$ 15.061,23.

- No item 12.002.001, no serviço “Rodapé cerâmico para piso”. Na planilha vencedora o valor é de R$ 20,68/m, no Boletim de referência (SINAPI SET 2010) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$ 8,08/m, gerando um sobrepreço de R$ 944,63.

Planilha de Aditivos

- No item 2.3, no serviço “Concreto estrutural fck=25MPA”. Na planilha de aditivos o valor é de R$609,55/m
3
, no Boletim de referência (SINAPI JAN 2013) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$432,71/m
3
, gerando um sobrepreço de R$594,18.

- No item 3.3, no serviço “Concreto estrutural fck=25MPA”. Na planilha de aditivos o valor é de R$609,55/m
3
, no Boletim de referência (SINAPI JAN 2013) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$432,71/m
3
, gerando um sobrepreço de R$116,71.

- No item 6.1, no serviço “Execução de Alvenaria de Elevação”. Na planilha de aditivos o valor é de R$40,15/m
2
, no Boletim de referência (SINAPI JAN 2013) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$34,06/m
2
, gerando um sobrepreço de R$368,45.

- No item 9.3, no serviço “Revestimento cerâmico para piso cerâmico”. Na planilha de aditivos o valor é de R$72,25/m
2
, no Boletim de referência (SINAPI JAN 2013) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$45,98/m
2
, gerando um sobrepreço de R$394,05.

- No item 10.7, no serviço “Fornecimento e instalação de padrão T5”. Na planilha de aditivos o valor é de R$5.714,06/un, considerando cotações de mercado, aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$2.800/un, gerando um sobrepreço de R$2.914,06.

Escola no bairro Parque da Rosas

Planilha Vencedora – CONSMAT

- No item 03.001.002, no serviço “Forma plana para estruturas, 5 usos”. Na planilha vencedora o valor é de R$39,28/m
2
, no Boletim de referência (SINAPI SET 2010) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$29,98/m
2
, gerando um sobrepreço de R$2.353,53.

- No item 03.002.002, no serviço “Forma plana para estruturas, 5 usos”. Na planilha vencedora o valor é de R$39,28/m
2
, no Boletim de referência (SINAPI SET 2010) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$29,98/m
2
, gerando um sobrepreço de R$3.667,51.

- No item 04.001.005, no serviço “Laje pré-modada para forro, vão acima de 3,5m, inclusive capeamento e escoramento”. Na planilha vencedora o valor é de R$70,32/m
2
, no Boletim de referência (SINAPI SET 2010) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$64,15/m
2
, gerando um sobrepreço de R$3.794,43.

- No item 10.002.001, no serviço “Revestimento Cerâmico para parede”. Na planilha vencedora o valor é de R$51,27/m
2
, no Boletim de referência (SINAPI SET 2010) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$2908, gerando um sobrepreço de R$15.535,80 (Nesse serviço foi utilizado a referência do material utilizado na obra).

- No item 11.002.001, no serviço “Revestimento cerâmico para piso”. Na planilha vencedora o valor é de R$39,53/m
2
, no Boletim de referência (SINAPI SET 2010) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$29,35/m
2
, gerando um sobrepreço de R$8.302,42.

- No item 12.002.001, no serviço “Rodapé para piso”. Na planilha vencedora o valor é de R$15,34/m, no Boletim de referência (SINAPI SET 2010) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$8,08/m, gerando um sobrepreço de R$544,56.

Planilha de Aditivos

- No item 2.3, no serviço “Concreto estrutural fck=25MPA”. Na planilha de aditivos o valor é de R$609,55/m
3
, no Boletim de referência (SINAPI JAN 2013) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$432,71/m
3
, gerando um sobrepreço de R$594,18.

- No item 3.3, no serviço “Concreto estrutural fck=25MPA”. Na planilha de aditivos o valor é de R$609,55/m
3
, no Boletim de referência (SINAPI JAN 2013) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$432,71/m
3
, gerando um sobrepreço de R$116,71.

- No item 6.1, no serviço “Execução de Alvenaria de Elevação”. Na planilha de aditivos o valor é de R$40,15/m
2
, no Boletim de referência (SINAPI JAN 2013) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$34,06/m
2
, gerando um sobrepreço de R$368,45.

- No item 9.3, no serviço “Revestimento cerâmico para piso cerâmico”. Na planilha de aditivos o valor é de R$72,25/m
2
, no Boletim de referência (SINAPI JAN 2013) aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$45,98/m
2
, gerando um sobrepreço de R$394,05.

- No item 10.7, no serviço “Fornecimento e instalação de padrão T5”. Na planilha de aditivos o valor é de R$5.714,06/un, considerando cotações de mercado, aplicando-se o BDI de 25% o valor é de R$2.800/un, gerando um sobrepreço de R$2.914,06.

De acordo com as informações acima o valor total de superfaturamento encontrado nas planilhas referente as obras dos Centros Educativos nos bairros Parque da Rosas e Maria Tereza é de
R$ 91.623,94.
(id. 77118990, págs. 340/343).

Nota-se que o CAOP informa que o sobrepreço ocorreu tanto na planilha orçamentária licitada, como nos aditivos, portanto, desde o início das obras nas mencionadas Escolas.

Desse modo, ainda que os aditivos que elevaram o preço da obra não tenham sido celebrados no mandato do Recorrente, há indicação de superfaturamento já na fase inicial.

Além disso, observo que o Recorrente, Prefeito do Município de Rondonópolis, homologou o resultado da licitação – Concorrência Pública n. 02/2001 – (id. 77118982, pág. 174) e assinou o contrato com a empresa vencedora do processo licitatório (id. 77118982, págs. 175/188), sem os cuidados necessários.

Com efeito, se o superfaturamento ocorreu desde o início das obras, e o Agravante não tomou as cautelas necessárias para evitar que o Município tivesse prejuízo com a realização da obra licitada, é certo, ao menos, que agiu com culpa e, portanto, deve ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa.

A alegação de que as planilhas de composição de preços foram confeccionadas por servidores, no meu entendimento, não afasta a responsabilidade do Recorrente, já que era o gestor máximo do Município de Rondonópolis e tinha o dever de fiscalizar os atos de seus subordinados.

A ausência, no polo passivo da ação de base, dos servidores que atuaram no processo licitatório e fizeram o acompanhamento das obras também não justifica a invalidação do
decisum
impugnado, uma vez que tal questão não foi submetida ao Juízo singular.

Com relação à tese de que o Relatório Técnico n. 473/2016, do CAOP, é contraditório com as conclusões lançadas na ACP, não é suficiente para a reforma da medida cautelar de indisponibilidade de bens, pois tal alegação, necessariamente, exige dilação probatória.

Ademais, o CAOP indicou que a ocorrência de superfaturamento decorreu, também, da execução de serviços com má qualidade ou com material de qualidade inferior ao contratado e, ainda, da inexecução de alguns serviços planilhados e pagos.

Nessa quadra, não há dúvidas de que somente com a ampla instrução probatória será possível aferir se houve, ou não, o sobrepreço, desde o início das obras, quais os itens que foram superfaturados nos aditivos e também se o Recorrente agiu, ou não, com culpa, dolo ou má-fé.

Assinalo que a não inclusão do
Sr. Ananias Martins de Souza, no

polo passivo da ACP, não obsta a concessão da indisponibilidade de bens do Recorrente, bem assim que esse questionamento deve ser apresentado ao Magistrado condutor do feito.

Frise-se que a ACP não fora movida contra o Agravante tão somente por ser o ordenador de despesa do Município, mas por ter homologado o resultado da licitação que continha sobrepreço, ter assinado o contrato com a empresa vencedora e realizado alguns pagamentos.

Por fim, cumpre registrar que o dano ao erário atribuído ao Agravante corresponde a R$ 82.848,54 (oitenta e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), portanto, não prospera a assertiva de que é responsável pelo prejuízo total, apontado pelo CAOP, de R$ 91,623,94 (noventa e um mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos).

Diante de tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de
Instrumento, interposto por José Carlos Junqueira de Araújo
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021